Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSORCIO PASSIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRÉ. DISPONIBILIDADE DA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência de ação em relação à corré.

2. Conforme se depreende dos §§4o e 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença e somente exige o consentimento do réu quando oferecida a contestação. Satisfeitos esses pressupostos, o que ocorreu na hipótese, compete ao juiz apenas homologar o pedido de desistência, não possuindo o magistrado ingerência sobre a disponibilidade da parte autora de demandar ou não contra uma parte específica.

3. O corréu, igualmente, não pode obrigar a parte autora a demandar contra determinada parte, podendo, contudo, e se for o caso, promover a intervenção de terceiros.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.